Tribunal: TJDFT
Processo: 0723233-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723233-78.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA APELADO: ENILDA APARECIDA GALVAO RESENDE D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único; 330, inciso IV; e, 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil – CPC (ID 30853814). Requer a apelante o benefício da gratuidade de justiça, porém os documentos anexados aos autos não são aptos a atestar o seu estado de hipossuficiência, até porque datados de 2020 e de 2021 (ID 30853820 e seguintes). À apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos fiscais e contábeis atualizados, tais como comprovantes de rendimentos, extratos de movimentação bancária (gastos mensais), declaração de imposto de renda, que indiquem o seu alegado estado de hipossuficiência ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator